Tribunal: STF
Processo: RHC 231182
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Impetração contra decisão monocrática. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal (STJ), que, ao analisar o HC 798.351, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revisão criminal foi indeferida monocraticamente, sem que haja notícia de interposição de agravo regimental pela defesa. Dessa forma, tem-se que não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos pela defesa, na presente impetração, não podem ser analisados, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega, “quando este defensor foi contratado pela família, já havia se esgotado o prazo para interposição de agravo regimental no TJSP. A defesa fica impedida de fazer nova petição de revisão criminal, por força do artigo 622, parágrafo único do CPP. Sendo assim, a única via eleita seria o Habeas Corpus. Diga-se, mais, a decisão recorrida foi proferida em ‘última instância’, não cabendo mais nenhum outro recurso na instância originária. (STF, Súmula 281)”. A defesa requer:



    [...]



    A concessão de liminar para cassar o mandado de prisão, expedido pelas razões acima expostas, para que o paciente aguarde a decisão de mérito em liberdade ou em prisão domiciliar, medida da mais inteira justiça; 



    A decisão, data venia, continua manifestamente contrária aos autos, quando se baseou em isolado, incoerente, contraditório e factível depoimento da vítima, requer ainda; 



    1) a anulação do processo pela ausência de intimação da sentença e pelo indevido encurtamento do prazo recursal, anulando o feito desde esse ato, devolvendo-se ao paciente o seu inegável direito de apelar em liberdade conforme assegurado na própria sentença; art. 563, 564, III, o) do CPP. 



    2) a anulação do processo ab initio, pela ausência e/ou ineficiência da defesa técnica nos temos do art. 563, posto que após tudo o que foi exposto acima, forçoso é concluir que esta teve atuação eminentemente formal, causando inúmeros prejuízos ao paciente conforme fartamente demonstrado acima;



    3) Por fim a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o artigo 215-A, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.



    [...].



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 158.858, de que fui Redator para o acórdão, HC 156.854-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 144.923-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e HC 122.275-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski.



    6. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que “a revisão criminal foi indeferida monocraticamente, sem que haja notícia de interposição do recurso cabível, na hipótese, o agravo regimental. Dessa forma, tem-se que não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos pela defesa, na presente impetração, não podem ser analisados, sob pena de indevida supressão de instância”.



    7. Ademais, as matérias trazidas pelo paciente não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedentes: HC 227.813-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 182.857-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. Por fim, pontuo que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



      Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator